Tribunal: STF
Processo: HC 207158
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.
    2. O estabelecimento do regime inicial semiaberto foi suficientemente motivado na decisão agravada, após a redução da pena do paciente para patamar inferior a 4 anos de reclusão, com base na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das drogas apreendidas, parâmetro que foi adequadamente sopesado na primeira fase da dosimetria, tudo em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
    3. Constando da decisão agravada ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude do não cumprimento do requisito disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, também resulta inviável a suspensão condicional da pena, ante o não implemento do espelhado requisito constante do inciso II do art. 77 do Código Penal. 
    4. Agravo regimental não provido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 687.428, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja declarada “a nulidade da condenação, absolvendo-se, por conseguinte, o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal“, subsidiariamente seja “aplicado para o paciente o art. 33, §2º, “c” do Código Penal, fixando o regime da pena em REGIME INICIAL ABERTO e a substituída a pena corporal por penas restritivas de direito (artigo 44, do Código Penal) ou que seja determinada a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).“.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Inicialmente, quanto à tese de insuficiência probatória quanto ao paciente, assim se justificou o Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:
    Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, a Corte local, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes pelo agravante. As instâncias ordinárias apontaram que o agravante e os corréus foram abordados no interior do veículo de um dos corréu, no qual foram localizadas as drogas apreendidas, sendo descartada, com base na prova oral, a tese defensiva de que o agravante não tinha conhecimento do transporte das drogas. (com meus grifos)
    Desse modo, observo que, para acolher tal tese defensiva – ausência de prova idônea da autoria –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, ministro Edson Fachin:
    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, ministro Celso de Mello) 
    De outro lado, também não assiste razão à parte impetrante no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”
    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto).
    Como bem ressaltado na sentença condenatória, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido determinado o regime inicial semiaberto em razão da considerável quantidade e natureza da droga apreendida (1,048kg de cocaína e 2 porções de maconha), o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime mais gravoso.
    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 132.904, ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 136.818/, ministro Teori Zavascki; Agravo regimental no habeas corpus n. 156.674, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 185.448, ministra Rosa Weber.
    Finalmente, não há ilegalidade passível de correção na presente via nos fundamentos expostos para afastar a substituição da pena aplicada por penas restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, cabendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator:
    Por fim, constando da decisão agravada ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude do não cumprimento do requisito disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, em razão da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, também resulta inviável a suspensão condicional da pena, ante o não implemento do espelhado requisito constante do inciso II do art. 77 do Código Penal. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator